Tribunal: TJES
Processo: 0013236-85.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. REFORÇO ARGUMENTATIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não obstante as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, terem sido negativadas de modo genérico, é cabível o reforço de fundamentação para manter a desvaloração dos vetores da culpabilidade e consequências do delito. Precedentes.

2.
Quanto a culpabilidade, as condutas do Apelante merecem maior reprovabilidade, eis que, na data dos fatos, tomado pelo ciúme, quebrou diversos objetos da residência da vítima, com quem era casado há 25 (vinte cinco) anos, inclusive seu aparelho celular, além de usar uma faca para intimidá-la.

3.
No tangente as consequências do delito, verifica-se que a situação provocou profundo temor na vítima, que permaneceu 03 (três) dias fora de casa e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013236-85.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DA SILVA BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. REFORÇO ARGUMENTATIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não obstante as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, terem sido negativadas de modo genérico, é cabível o reforço de fundamentação para manter a desvaloração dos vetores da culpabilidade e consequências do delito. Precedente.

2.
Quanto a culpabilidade, as condutas do Apelante merecem maior reprovabilidade, eis que, na data dos fatos, tomado pelo ciúme, quebrou diversos objetos da residência da vítima, com quem era casado há 25 (vinte cinco) anos, inclusive seu aparelho celular, além de usar uma faca para intimidá-la.

3.
No tangente as consequências do delito, verifica-se que a situação provocou profundo temor na vítima, que permaneceu 03 (três) dias fora de casa e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

4.
Considerada proporcional e adequada a pena-base, não merece reforma a sentença.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013236-85.2018.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013236-85.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE DA SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ DA SILVA BARBOSA
em face da sentença proferida pela
MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal), nos termos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa requer, em síntese, o redimensionamento da pena-base fixada para o mínimo legal, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para valorar em grau médio a culpabilidade do agente.

Não obstante as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, terem sido negativadas de modo genérico pela Ilustre Magistrada, é cabível o reforço de fundamentação para manter a desvaloração dos vetores da culpabilidade e consequências do delito.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

EMENTA.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
(...)
6.
Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 25/6/2019
, DJe de 1/7/2019.)

Nesse passo, quanto a culpabilidade, imperioso consignar que as condutas do Apelante merecem, de fato, maior reprovabilidade, eis que, na data dos fatos, tomado pelo ciúme, quebrou diversos objetos da residência da vítima, com quem era casado há 25 (vinte cinco) anos, inclusive seu aparelho celular, além de usar uma faca para intimidá-la.

No tangente as consequências do delito, verifica-se que a situação provocou profundo temor na vítima, que permaneceu 03 (três) dias fora de casa e solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

Sendo assim, considero proporcional e adequada a pena-base fixada para o Recorrente, não merecendo reforma.

Diante do exposto, em conformidade com o entendimento ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONHECER DO RECURSO E A ESTE NEGAR PROVIMENTO.